Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARICÉLIA ARAUJO CAMPOS contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de água em sua residência, localizada na SHSN C Estrelas, CH 01, CJ G, LT 01, Ceilândia/DF. Em suas razões recursais, a agravante afirma que está inadimplente com a agravada no valor de R$19.220,65 e que compareceu à agência da CAESB a fim de regularizar sua situação, ocasião em que realizou acordo para não ter o seu fornecimento suspenso, única opção oferecida pela CAESB. Ressalta que foi notificada verbalmente do débito em 23/07/2019 e no mesmo dia foi efetuada a suspensão do fornecimento. Sustenta que não é possível a suspensão por débitos pretéritos, mas somente do mês de consumo e que inexiste dívida com vencimento superior a 120 dias em aberto. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada para restabelecer o fornecimento de água. A liminar foi indeferida (ID n. 14477750). A agravada apresentou resposta (ID n. 14583817). A recorrente interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar, requerendo a retratação. Intimada a se manifestar, a agravada suscitou a ilegitimidade da agravante por não figurar como responsável financeira pelos valores que ensejaram o corte no fornecimento de água, acrescentando ser contrária à retratação (ID n. 15506294). É a síntese dos fatos relevantes. DECIDO. De acordo com o art. 1.021, § 2o, do CPC, interposto o agravo interno, é facultado ao Relator retomar o exame da questão, proferindo nova decisão, ou submeter o recurso a julgamento pelo órgão colegiado. A agravante reside no imóvel e consta como responsável financeira nos cadastros da Caesb desde 06/09/2019, portanto tem legitimidade para o pedido de restabelecimento do fornecimento de água na residência, sendo as demais questões envolvidas com o débito afetas ao mérito, conforme teoria da asserção. Após proferida a decisão que indeferiu a liminar, surgiu fato novo e notório consistente na pandemia de doença denominada Covid 19, causada pelo vírus Sars-Cov 2, que tem como uma das medidas de prevenção a redobrada atenção com a higiene, notadamente a lavagem frequente de mãos, bem como a recomendação de que as pessoas permaneçam em isolamento social, de modo a evitar a disseminação do vírus. Nesse contexto, a disponibilização de água na residência é medida de saúde pública que visa garantir os direitos fundamentais à saúde, à segurança e a vida da agravante, sua família e de toda a coletividade. Assim, por óbvio, que os direitos à saúde, à vida e a incolumidade pública prevalecem sobre o direito de crédito da agravada, que inclusive implantou plano de contingenciamento para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no qual previu a suspensão dos cortes de água por inadimplência durante o período da pandemia, conforme informação colhida em seu site (https://www.caesb.df.gov.br/8-portal/noticias/1076-26-03-20-medidas-adotadas-pela-caesb-desde-o-inicio-da-pandemia-estao-previstas-em-plano-de-contingencia.html). A excepcionalidade do momento e a gravidade da pandemia, portanto, justificam a retratação decorrente de fato novo superveniente à decisão que indeferiu a liminar, com o consequente restabelecimento do fornecimento de água na residência da agravante durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam ao isolamento social. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão ora recorrida para determinar à agravada que restabeleça o fornecimento de água na residência da agravante durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam ao isolamento social, concedendo-lhe o prazo de 48 horas contados da intimação para efetivar a medida. Intime-se a agravada, com urgência, para cumprimento desta decisão. Comunique-se ao juízo da causa. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos, para o julgamento de mérito, considerando que já foi oportunizado o contraditório.